Tribunal: TJDFT
Processo: 0711809-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
A impetrante não instruiu o habeas corpus com as medidas protetivas deferidas em favor da vítima. No entanto, segundo a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, foram deferidas, em 13.3.20, medidas protetivas em favor da vítima, entre as quais, a proibição do paciente de contatá-la. As medidas foram requeridas porque o paciente cometeu outros crimes no âmbito doméstico e familiar (ID 15998100, p. 3 e 15998099, p. 6). Sustenta a impetrante que não está demonstrada a necessidade da custódia cautelar do paciente. Ele não descumpriu as medidas protetivas deferidas. Na ocasião, discutia com o namorado dela, que, juntamente com outras três pessoas, o agrediu. A MMa. Juíza foi induzida em erro, eis que juntado aos autos da ação penal, folha de antecedentes penais de homônimo. E o paciente, que é primário e tem bons antecedentes, possui trabalho lícito. A prisão não se justifica. No dia 8.4.20, a vítima registrou ocorrência, noticiando o descumprimento das medidas protetivas de urgência. Disse que o paciente naquele dia - “por volta de 5 horas da manhã, [...] passou a gritar, fazendo ameaças contra o namorado da depoente Leonardo Santana De Mesquita. Depois passou a xingar a depoente de filha de puta, desgraça etc. Além disso o autor dava diversos chutes na grade que divide as casas dentro do mesmo lote. Como possui medidas protetivas que proíbem que Rogério entre em contato com a depoente, ela acionou a PMDF e comunicou o ocorrido.” (ID 15998099, p. 7). A prisão em flagrante foi convertida preventiva em 10.4.20 -- para garantir a ordem pública e a execução das medidas protetivas de urgência, bem como para assegurar a integridade da vítima, “em razão de sua periculosidade, extraída das circunstâncias que envolvem o caso concreto e do histórico de violência doméstica e familiar. [...]. Além disso, a vítima narra histórico de violência doméstica e familiar, relato que apresenta consonância com os elementos do APF, sobretudo a folha de antecedentes, que consta diversos outros procedimentos recentes por violência doméstica e familiar.” (ID 15998099). A prisão cautelar nos crimes de violência doméstica se justifica quando indispensável para assegurar a integridade física e psíquica da vítima ou de seus familiares. O paciente descumpriu medidas protetivas concedidas em favor da vítima – ameaçou e a injuriou, bem como chutou a grade que divide as residências do paciente e da vítima - o que permite seja decretada a prisão preventiva (CPP, art. 313, III). Não é outro o entendimento do Tribunal: “(...) A prisão preventiva mostra-se imprescindível à proteção da integridade física e psíquica da ofendida, sendo certo que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes e inadequadas ao caso sob análise, em razão do comprovado descumprimento das medidas protetivas anteriormente deferidas. 4. Habeas corpus admitido e ordem denegada para manter a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. (Acórdão 1232215, 07027973820208070000, Relator Desembargador: Robson Barbosa De Azevedo, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/2/2020, publicado no DJE: 5/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) As condutas do paciente, além de caracterizar os crimes de descumprimento de medida protetiva, injúria e ameaça, revelam a audácia e o descaso do paciente com a lei e as instituições estatais, em afronta à administração da justiça e à segurança pública. Comportamento que tal revela grau mais elevado de reprovabilidade. Não obstante a impetrante alegue que foram juntadas folhas de antecedentes de pessoa homônima, observa-se que o paciente, filho de Maria Pereira dos Santos, é reincidente. Registra condenação definitiva por crime de roubo (ID 16013758, p. 1) e outras passagens por receptação, uso de entorpecentes e crime de dano (ID 16013751/7). Ainda que as penas impostas para os crimes de ameaça e injúria sejam de 1 a 6 meses de detenção e para o crime de descumprimento de medidas protetivas seja de 3 meses a 2 anos de detenção, o paciente, depois de preso em flagrante e colocado em liberdade, injuriou e ameaçou novamente a vítima, descumprindo medidas protetivas deferidas em favor dela. As penas mínimas dos crimes, somadas, totalizam 5 meses de detenção. Medidas cautelares diversas da prisão, no momento, não são suficientes para garantir a integridade física e psíquica da ofendida. Ademais, é evidente o descaso do paciente com as medidas a ele impostas, pois após serem deferidas, em audiência de custódia que lhe concedeu liberdade provisória, voltou a perturbar e a ameaçar a vítima. Não há qualquer garantia de que, em liberdade, o paciente não voltará a descumprir as medidas protetivas, ameaçando e perturbando a vítima. Ressalte-se que a custódia do paciente deve ser mantida não em razão do mero descumprimento injustificado das medidas protetivas, mas, sobretudo, como forma de proteger a integridade física e psicológica da vítima. E eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não justificam, por si, a revogação da prisão preventiva. Presente está um dos requisitos que autorizam a custódia cautelar – garantia da ordem pública. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se.